Tribunal: TJDFT
Processo: 0715379-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715379-31.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: JANIEL JOSÉ ZIOTI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. VALOR DO BEM. IRRELEVANTE. FRAUDE CONTRA CREDORES. NÃO CONFIGURADA. HIPÓTESE DO ARTIGO 4o DA LEI 8.009/1990. CIÊNCIA DA INSOLVÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. Conforme entendimento pacífico do e. Superior Tribunal de Justiça, “para efeito da proteção do art. 1o da Lei n. 8.009/1990, basta que o imóvel sirva de residência para a família do devedor, sendo irrelevante o valor do bem. Isso porque as exceções à regra de impenhorabilidade dispostas no art. 3o do referido texto legal não trazem nenhuma indicação nesse sentido. Logo, é irrelevante, a esse propósito, que o imóvel seja considerado luxuoso ou de alto padrão.” (AgInt no AREsp n. 2.456.158/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.) 2. Entende também o Tribunal da Cidadania que “não se exige que o imóvel a ser designado como bem de família seja o único bem no conjunto patrimonial do devedor, embora a designação seja apenas para um único imóvel, e que tão somente este único imóvel sirva de residência e/ou seus frutos a subsistência da família, observada a advertência quanto a ardis do devedor no art. 4o da referida lei.” (EDcl no AgInt no REsp n. 2.023.348/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.) 3. O registro imobiliário de propriedade tem presunção relativa de veracidade, podendo o interessado, em ação própria, requerer a sua anulação ou cancelamento, nos termos dos artigos 1.245, §2o, e 1.247 do Código Civil. 4. O determinado no artigo 113 do Código Civil, segundo o qual “os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”, atende a princípio basilar do nosso direito, expresso no brocardo “a boa-fé se presume, a má-fé se prova”. 5. É exigência legal a comprovação da ciência do devedor de sua insolvência à época do negócio jurídico. Lei n. 8.009/90, art. 4o. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 4o, §1o, da Lei no 8.009/90, defendendo a manutenção do ato de constrição judicial, tendo em vista a existência de claros indícios de que o devedor se utiliza de manobra para blindar o seu patrimônio, em evidente má-fé. Em contrarrazões, o recorrido postula para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Thiago Terra Coimbra, inscrito na OAB/SP sob o no 391.781. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 4o, §1o, da Lei no 8.009/90. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Da documentação juntada nos autos de origem (IDs 178286146 a 178286151), verifica-se que o agravado/executado e sua família, de fato, residem no imóvel que foi penhorado, o que não foi contestado pela parte agravante. Dessa forma, mesmo que possuísse um outro bem, estaria o imóvel objeto da penhora protegido pelo instituto do bem de família, a não ser que fosse comprovada a má-fé do devedor, nos termos do artigo 4o, §1o, da lei 8.009/1990” (ID 61304171). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A respeito do tema: “O Tribunal estadual, soberano na análise do conteúdo fático-probatório, concluiu que a parte devedora apresentou provas suficientes para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família. Incidência da Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.486.959/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado Thiago Terra Coimbra, inscrito na OAB/SP sob o no 391.781. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003